Tribunal: TJMT
Processo: 1022061-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta ausência de mora, pois a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação com a anotação “não procurado” basta para configurar a mora em contrato com alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ admite a constituição em mora com o envio da notificação ao endereço do contrato, desde que comprovada a tentativa de entrega (Tema 1132).
4. A devolução por “não procurado”, sem prova de tentativa de entrega, não atende esse requisito.
5. Aplicado o efeito translativo, impõe-se a extinção da ação sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, IV).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A constituição da mora exige prova da tentativa de entrega da notificação no endereço contratual.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o, § 7o; CPC, art. 485, IV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

NÚMERO ÚNICO
:
1022061-78.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATOS BANCÁRIOS, REQUERIMENTO DE APREENSÃO DE VEÍCULO
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ADAO PARTECKA - CPF: 061.568.429-77 (AGRAVANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Exmo
, Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO COM EFEITO TRANSLATIVO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
”.

E M E N T
A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta ausência de mora, pois a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação com a anotação “não procurado” basta para configurar a mora em contrato com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ admite a constituição em mora com o envio da notificação ao endereço do contrato, desde que comprovada a tentativa de entrega (Tema 1132).

A devolução por “não procurado”, sem prova de tentativa de entrega, não atende esse requisito.

Aplicado o efeito translativo, impõe-se a extinção da ação sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição da mora exige prova da tentativa de entrega da notificação no endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69,
arts
. 2o, § 2o, e 3o, § 7o; CPC, art. 485, IV.

R E L A T Ó R
I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADAO PARTECKA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003919-64.2023.8.11.0010, ajuizada por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, alega o Agravante, em síntese, que não foi validamente constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pela parte autora retornou com a anotação “não procurado”.

Sustenta que tal fato descaracteriza o cumprimento do requisito legal exigido para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e que a ausência de notificação válida compromete o desenvolvimento válido do processo.

Pedido liminar foi indeferido. (ID. 297977384).

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 303627354)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça,
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

Com efeito, a credora fiduciária para comprovar a mora da devedora, colacionou aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “não procurado.”

Feito este introito, tenho que, ao revés do que tenta fazer crer o agravante, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora da empresa devedora.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)
.-
(N.U 1002550-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Assim, com base nessas considerações, deve ser mantida na íntegra a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2o VOGAL
):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022061-78.2025.8.11.0000 da decisão da 1a Vara da Comarca de Jaciara que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

A agravante alega que a decisão determinou a busca e apreensão do veículo FORD Fiesta Sedan 1.0 8V, cor prata, placa NJM-6007, ano/modelo 2009/2009, chassi 9BFZF54A598426292 e
renavam
00153106808, sem que tenha sido regularmente constituída em mora.

O agravante sustenta que a notificação extrajudicial apresentada na inicial não comprova a regular constituição em mora, pois, embora enviada ao endereço contratual, não foi entregue e retornou com o motivo “não procurado”.

Afirma que o Tema 1.132 do STJ não se aplica, já que a correspondência não chegou ao destino, tratando-se de endereço em zona rural não atendido pelos Correios.

Argumenta que a notificação prévia é
pressuposto
processual indispensável para a ação de busca e apreensão, e sua ausência acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito.

Requer, liminarmente, efeito suspensivo para revogar a decisão e determinar a devolução do veículo, sob pena de multa, e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ, extinguindo o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Sem contraminuta (Id 303627354).

É o relatório.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação “não procurado” (Id. 297663366).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora a agravada afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta ausência de constituição em mora, pois a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” basta para constituir em mora o devedor em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora exige envio da notificação ao endereço contratual com prova de tentativa de entrega, conforme o Tema 1132 do STJ.

4. Inexistente a mora, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual.

2. A devolução com a anotação “não procurado”, sem essa comprovação, é insuficiente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; Tema 1132; REsp 2180009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024”. (N.U 1008730-29.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 28/05/2025)

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e
dou provimento ao Recurso
para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel à agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1a
VOGAL):

Acompanho o voto do 2o vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025